Tribunal: TJES
Processo: 0002806-77.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-24

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002806-77.2022.8.08.0021

APELANTE: CHARLES ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06
E ART. 333 DO CÓDIGO PENAL
.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARI
E
DADE DO JULGADOR.
R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

Em relação à personalidade, o fundamento utilizado pelas instâncias de origem não é válido para valorar negativamente a referida circunstância judicial, consistente na afirmação de que “trazer consigo” e “ter em depósito” quantidade expressiva de drogas, bem como “difundir entorpecentes nesta cidade”,
eis que a existência de ações penais ou inquéritos policiais em curso, assim como de procedimento para apuração de ato infracional pretérito em face do apelante não justificam sua desvaloração. Posto isso, impõe-se o parcial acolhimento do pleito de redução da pena-base.

3.
No caso dos autos, devem ser mantidas as penas intermediárias fixadas em face do apelante, haja vista as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão terem sido aplicadas pelo ilustre Magistrado segundo a discricionariedade que lhe é conferida por lei, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidad
e
.

4.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes.

5
.
R
ecurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002806-77.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002806-77.2022.8.08.0021

APELANTE: CHARLES ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06
E ART. 333 DO CÓDIGO PENAL
.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARI
E
DADE DO JULGADOR.
R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

Em relação à personalidade, o fundamento utilizado pelas instâncias de origem não é válido para valorar negativamente a referida circunstância judicial, consistente na afirmação de que “trazer consigo” e “ter em depósito” quantidade expressiva de drogas, bem como “difundir entorpecentes nesta cidade”,
eis que a existência de ações penais ou inquéritos policiais em curso, assim como de procedimento para apuração de ato infracional pretérito em face do apelante não justificam sua desvaloração. Posto isso, impõe-se o parcial acolhimento do pleito de redução da pena-base.

3.
No caso dos autos, devem ser mantidas as penas intermediárias fixadas em face do apelante, haja vista as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão terem sido aplicadas pelo ilustre Magistrado segundo a discricionariedade que lhe é conferida por lei, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidad
e
.

4.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes.

5
.
R
ecurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 22 de julho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002806-77.2022.8.08.0021

APELANTE: CHARLES ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

CHARLES ALVES DOS SANTOS
,

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
ao cumprimento da pena de
10
(
dez
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão,
pela prática do crime previsto

n
o

artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06,
e no artigo 333, do Código Penal
em regime inicial
fechado.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a
pela reforma da sentença a fim de que seja (i) redimensionada a pena-base imposta ao apelante em razão da prática do crime de tráfico de drogas ao patamar mínimo legal; (ii) exasperado o patamar de aplicação das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea; (iii) aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343/0
6.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Importa salientar primeiramente, que a instrução processual transcorreu de forma regular, sendo garantido ao réu, ora apelante o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo nulidades, causas extintivas de punibilidade ou excludentes da responsabilidade penal.

Revisão da Dosimetria

Almeja a defesa técnica
o redimensionamento da pena-base imposta ao apelante em relação ao crime de tráfico de drogas em razão da inidoneidade da fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime.

A meu ver. Assiste razão ao apelante, na medida em que

observa-se que a Magistrada de primeiro grau,
de fato, elaborou as
valorações negativas das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, e circunstâncias do crime de forma genérica. Explico.

No caso dos autos, o MM. Juiz sentenciante utilizou como pressuposto
para elevar a pena-base do delito de tráfico de drogas elementos inerentes ao próprio tipo penal, ou seja, o fato de “trazer consigo” e “ter em depósito” quantidade expressiva de drogas, bem como “difundir entorpecentes nesta cidade”.

Além disso, considerou desfavorável ao apelante circunstâncias que não extrapolam o tipo penal em comento, sendo a ele inerentes, a exemplo do fato de sua prática “gerar insegurança na população” e o “financiamento da prática de outros crimes” .

Sobre o tema, importa ressaltar que
tem-se por inidônea a fundamentação utilizada para alicerçar a negativação da circunstância judicial da personalidade do agente, já que o entendimento jurisprudencial pátrio se dá no sentido de que a existência de ações penais ou inquéritos policiais em curso, assim como de procedimento para apuração de ato infracional pretérito em face do apelante não justificam sua desvaloraçã
o.

Apesar da ilegalidade dos fundamentos acima destacados, verifica-se que a culpabilidade do apelante foi considerada desfavorável em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, o que se mostra acertado, uma vez que foram apreendidas 77 (setenta e sete) buchas de maconha com o apelante (Auto de Apreensão de fl. 19).

É sabido que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o juiz sentenciante possui discricionariedade para a valoração das circunstâncias judiciais e fixação da pena-base, bastando a presença de apenas uma circunstância judicial negativa para que a reprimenda seja fixada acima do mínimo lega
l.

No entanto, a exasperação da pena-base deve se dar de forma razoável e proporcional.

No caso em apreço, embora subsista circunstância negativa, após o afastamento daquelas que se alicerçaram em fundamentação inidônea, conclui-se que a pena-base fixada para o delito de tráfico de drogas se mostra desproporcional à quantidade de circunstâncias desfavoráveis.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça, a conclusão que se chega é que a rep
r
imenda imposta ao apelante na primeira etapa dosimétrica do delito capitulado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 deve ser redimensionada.

Nessa senda,
entendo por bem
redimension
ar
a pena base ao patamar mínimo
legal
de 05 (cinco) anos de reclusão
.

Exasperação do patamar de aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea

Pleiteia, ainda, o ora apelante pela aplicação das circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão em grau máximo em ambos os delitos imputados ao apelante, pleito que melhor sorte não socorre ao apelante. Vejamos.

A análise da aplicação de circunstâncias atenuantes e agravantes está condicionada à discricionariedade legalmente conferida ao juiz sentenciante, não tendo o Código Penal trazido patamares mínimos e máximos a nortear a aplicação de tais circunstâncias na segunda fase da dosimetria.

Dessa feita, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica
in casu,
tendo o Magistrado
a quo
reduzido a reprimenda na segunda fase da dosimetria em 02 (dois) anos para o delito de tráfico de drogas e 01 (um) ano para o crime de corrupção ativa, fixando-as de maneira proporcional aos elementos do caso concreto, não deve haver qualquer reforma quanto à redução realizada em virtude das referidas atenuantes.

Nessa senda, devem ser mantidas as penas intermediárias fixadas em face do apelante, haja vista as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão terem sido aplicadas segundo a discricionariedade em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em patamar máximo

Por fim, pleiteia a defesa
o
reconheci
mento

d
a minorante do tráfico privilegiado em favor do apelante, aplicando-a, por conseguinte, em sua fração máxima.

Também neste tópico não vejo como reformar a sentença, eis que o insigne Magistrado deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado ao argumento de que o apelante se trata de traficante contumaz.

É certo que, n
os termos do dispositivo mencionado, sendo o caso do crime previsto no artigo 33,
caput
, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, requisitos cumulativos para a concessão do benefício.

De fato, consoante ressaltado no excerto sentencial, há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstram a dedicação do apelante à atividades criminosas, subsistindo em seu favor, inclusive, registros de atos infracionais análogos ao delito de tráfico de droga
s.

É de sabença
,
que
a reiteração do apelante na prática de atos infracionais, embora não configure reincidência ou maus antecedentes, constitui fundamento suficiente para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que demonstra a dedicação do agente às atividades criminosas, aspecto que impede a concessão do benefício.

Ou seja, diante da comprovação da dedicação do apelante às práticas criminosas, não há que se falar em aplicação da referida causa de diminuição de pena, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
a fim de que seja redimensionada a pena-base imposta ao delito de tráfico de drogas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)